Tribunal: TJMT
Processo: 1009311-77.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009311-77.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Indenização por Dano Moral, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 207.221.411-49 (APELANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 207.221.411-49 (APELADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – INCISO II, DO §3
o
, DO ARTIGO 85, DO CPC – PROVIMENTO PARCIAL.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

A ausência de proveito econômico da causa implica o arbitramento dos honorários advocatícios, de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido (art. 85, §3
o
, inciso II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Benedito de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1009311-77.2021.8.11.0002, ajuizada em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, conforme o trecho a seguir transcrito:

Isto posto, julgo procedente o pedido, porém, deixo de condenar a parte Ré na obrigação de fazer ante o óbito da parte Autora e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada concedida nos autos.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

Considerando a ausência de resistência da parte Ré e o caráter imediato do pedido autoral. Considerando que houve o efetivo cumprimento da obrigação ante e, se o caso, na rede privada seja por depósito voluntário ou bloqueio judicial. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).

A parte autora recorre, alegando que, em que pese à procedência do pedido aduzido na inicial, o Juízo equivocou-se, ao deixar de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, violando o §3
o
, art. 85, do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% do valor da causa ou de forma equitativa.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Paranatinga apresentaram suas respectivas Contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do recurso (id. 116618975).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Benedito de Oliveira, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido inicial, mas deixou de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Consta dos autos que José Benedito de Oliveira propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, visando à transferência para Unidade de Terapia Intensiva, em razão da piora no seu estado de saúde.

O Magistrado Singular deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Município de Cuiabá e ao Estado de Mato Grosso, que disponibilizem a transferência do paciente para UTI.

Após a apresentação das contestações, a Secretaria Estadual de Saúde, emitiu o Parecer n. 0444/2021/CARUELH/ATCRUE, informando que
a liminar foi cumprida em 28/03/2021, com a devida transferência do autor, para a UTI, que veio a óbito, contudo, em 08/04/2021 (id. 115287955).

O Magistrado Singular, proferiu sentença, julgando procedente o pedido da inicial, mas deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, conforme trecho a seguir transcrito:

Considerando a ausência de resistência da parte Ré e o caráter imediato do pedido autoral. Considerando que houve o efetivo cumprimento da obrigação ante e, se o caso, na rede privada seja por depósito voluntário ou bloqueio judicial.

Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3
o
, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Em face desta sentença, a parte autora interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, visando à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Depreende-se dos autos que o pedido constante da inicial da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrente, foi julgado procedente, mas o Juízo
a quo
, deixou de condenar os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do óbito do autor.

Dessarte, com relação aos honorários sucumbenciais, tenho que assiste razão ao Apelante, porquanto pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se a extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6
o
do supracitado artigo).

Veja-se que, mesmo na hipótese de perda superveniente de interesse de agir (perda do objeto), a verba honorária é, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

(...) Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade

pelos
honorários
sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba
honorária
anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Atestada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde. (N.U 0004797-35.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/06/2020, publicado no DJE 03/07/2020).

Desse modo, é imperativa a condenação dos Requeridos, porquanto a providência vindicada foi efetivada, somente após o deferimento do pedido liminar e a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente.

Sabe-se que a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do §2
o
, do artigo 85, do CPC, e os percentuais previstos no §3
o
, do referido artigo, que assim dispõe:

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos, contudo, tenho que não é possível mensurar o proveito econômico obtido e não há que considerar o valor atribuído à causa, visto que não corresponde à medida vindicada, ou seja, se deu para fins de alçada.

Dessarte, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito, observando o disposto no §2
o
, do artigo 85, do CPC, por apreciação equitativa.

A propósito, confira a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –
VALOR DA CAUSA
–
ATRIBUIÇÃO SOMENTE PARA FINS DE ALÇADA
–
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO
–

LITÍGIO QUE GRAVITA EM TORNO DE ATO ADMINISTRATIVO EXARADO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO –

PRETENSÃO QUE NÃO ENSEJA VITÓRIA AUTOMÁTICA DA AUTORA NA LICITAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA À HIPÓTESE LEGAL DE INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO DE EQUIDADE
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 2o., 3o. E 8o. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
– NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – (TJPR - 4a C. Cível – 0002707-38.2018.8.16.0179 – Curitiba – Rel.: Desembargador Abraham Lincoln Merheb Calixto - J. 04.05.2021) (TJ-PR - APL: 00027073820188160179 Curitiba 0002707-38.2018.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, data de julgamento: 04/05/2021, 4a Câmara Cível, data de publicação: 10/05/2021)

Nesse diapasão, sem desmerecer o trabalho realizado pelo Procurador do Recorrente que atuou no feito, até a prolação da sentença, e, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que a verba honorária deve ser arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois a matéria não é complexa, o tempo de tramitação é relativamente curto e houve a apresentação de poucas peças.

Enfatizo que o valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na concepção de fixação equitativa, deve-se evitar o gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, ser suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no artigo 85, §2
o
, do CPC.

Forte nessas razões, PROVEJO, EM PARTE, o Apelo, interposto pela parte autora, para arbitrar os honorários advocatícios, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos, solidariamente, pelos Requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022